Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713505-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTOR ANDRADE POCCESCHI AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO O presente agravo de instrumento versa sobre pedido de tutela provisória de urgência. No entanto, em consulta ao processo originário, vê-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença de mérito em 24/5/2024, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora